Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. USO DE ALGEMAS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - De acordo com o art. 571, VIII, do CPP, as nulidades que sucederem na sessão de julgamento devem ser arguidas assim que ocorrerem, constando da ata, sob pena de preclusão.

III - Não há ilegalidade na manutenção do uso de algemas, quando comprovada a necessidade para garantia da segurança, considerando se tratar de réu condenado recentemente por participar de organização criminosa de alta periculosidade, tanto mais quando o d. Magistrado determina que ele adentre ao Plenário sem as algemas, que somente foram colocadas após se encontrar sentado, de modo a ficarem encobertas, não havendo que se falar em afronta à Súmula Vinculante 11 do STF.

IV - Ademais, se a própria Defesa requereu que durante seus debates o réu ficasse de pé, mesmo após advertida pelo d. Juiz, não pode agora utilizar esse fato como argumento para arguir nulidade, o que vai de encontro aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar da própria torpeza (art. 565 do CPP).

V - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.

VI - A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.

VII - Se a decisão dos jurados foi baseada na prova dos autos, constituída dentre outras pelas declarações da irmã da vítima fatal, bem como pela vítima da tentativa de homicídio, as quais apontaram com absoluta certeza dos autores dos disparos e a pessoa que dirigia o veículo utilizado para a fuga, não há que se falar em anulação do julgamento.

VIII - O crime de homicídio qualificado foi planejado pelos três réus, em unidade de desígnios, enquanto a tentativa de homicídio decorreu da ação de somente dois deles, que desferiram tiro contra pessoa que tentou avisar a vítima para que fugisse no momento dos fatos. Escorreita, portanto, a imputação da forma tentada somente para os dois executores.

IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

X - A quantidade de tiros desferidos contra a vítima fatal, no total de 15, sendo 11 contra o tórax, demonstrando a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade do comportamento do agente, justifica a majoração da pena-base pela análise negativa da culpabilidade.

XI - Se a avaliação negativa das circunstâncias do crime se fundamentou em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando o d. Juízo que vítima foi executada na frente de seus parentes no aniversário de 10 anos de um sobrinho, escorreita a majoração da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime.

XII - Para que haja avaliação negativa das consequências do crime, estas devem ir além daquelas inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a vitima deixou órfã criança de tenra idade. Além disso, os informantes e a vítima do crime tentado se mudaram do Distrito Federal diante das ameaças sofridas.

XIII - A qualificadora do perigo comum somente poderá refletir na dosimetria da pena se submetida à decisão pelo Conselho de Sentença, o que não ocorreu no caso sob exame, não tendo sido tal fato sequer contemplado na denúncia, de forma que não poderia ter sido utilizada para incrementar a pena-base.

XIV - A jurisprudência firmou orientação no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso previstas como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.

XV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

XVI - Recursos conhecidos. Recurso do primeiro e do segundo apelantes parcialmente providos e do terceiro apelante não provido.